Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-43.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009561-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), SAVANNAH AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 47.310.062/0001-63 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RPM LOG TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedora em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da inadimplência contratual em cédulas de crédito bancário. A decisão recorrida considerou suficiente a comprovação da mora para autorizar a medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve constituição válida em mora do devedor, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, e se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, embora não recebida por inexistência do número, é suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor pode ser comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

4. A alegação da agravante de que não houve recebimento da notificação, por ter se mudado, não afasta a mora, pois não cabe ao credor buscar novo endereço, sendo ônus do devedor manter seus dados atualizados perante o credor.

5. A jurisprudência do STJ confirma que a devolução do AR com a anotação “não existe número” não impede a constituição em mora, tampouco obsta o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento. 2. A devolução da correspondência com a anotação ‘mudou-se’ não descaracteriza a mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SAVANNAH AGRONEGOCIO LTDA,
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, Dra. Giovana Pasqual de Mello, que nos autos da
Ação De Busca E Apreensão n.º 1013681-55.2024.8.11.0015
movida pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não houve constituição válida da mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Afirma que a instituição financeira tentou comprovar a mora por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, contudo o aviso de recebimento foi devolvido com a anotação
“não existe o número”,
circunstância que demonstraria que a comunicação não foi efetivamente realizada.

Alega, ainda, que o endereço indicado no contrato é real e regularmente utilizado pela empresa, local onde recebe normalmente correspondências, inclusive faturas de concessionárias de serviços públicos e contas de telefonia, juntadas aos autos com o objetivo de comprovar a existência do referido endereço.

Sustenta que, diante da devolução da notificação, caberia à instituição financeira adotar diligências complementares aptas a constituir validamente a mora, como nova tentativa de notificação ou protesto do título, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante disso, requer a concessão de tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, reconhecendo-se a ausência de constituição válida da mora e, por conseguinte, a inviabilidade da ação originária.

Recurso tempestivo e preparado (id. 351344854).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 351455389).

Em suas contrarrazões (ID. 356119379), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S/A
move
Ação De Busca E Apreensão n.º 1013681-55.2024.8.11.0015
, diante da inadimplência do agravante no pagamento das cédulas de crédito bancário (ID 157381153 ao 157381169, na origem), envolvendo nove bens, sendo que o débito da agravante perfaz o montante total R$ 5.716.950,10.

Após o ajuizamento da ação, a Magistrada singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente, nos seguintes termos:

“(...) Verifico que a ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial/protesto do título.

Deste modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência,
CONCEDO A LIMINAR
pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, ficando advertida de que É VEDADA A RETIRADA DO BEM DA COMARCA EM QUE FOR APREENDIDO NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69).

Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, requerer a purgação da mora, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, que deve compreender o pagamento das prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 911/1969. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. (...)” (id. 158441787, originários)

Pois bem.

Analisando os fatos e documentos expostos, em que pese à irresignação da agravante, tem-se que
a decisão recorrida não merece reparos.

Conforme mencionado na decisão liminar (id. 351455389), a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei)

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito
, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Ressalta-se que a tese fixada no
Tema 1.132 do STJ
afasta a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora,
bastando à comprovação do envio da notificação ao devedor no endereço indicado no contrato, como no caso dos autos
(id.157381151,
originários
).

Não obstante a agravante sustente que a mora não está constituída, por ausência de demonstração do recebimento da notificação por ele, visto que o AR foi devolvido pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, verifica-se que suas alegações não prosperam,
haja vista que a notificação extrajudicial se deu na forma preconizada pela atual legislação de regência, uma vez que foi realizada por carta registrada e remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ – REsp 1.951.888/RS).

Sobre a matéria segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (g. n.)

No mesmo contexto:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
.”
(TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023). (g. n.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisum
agravada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAVANNAH AGRONEGOCIO LTDA
,
mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026